Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MARCO TEMPORAL. DATA DA ÚLTIMA PROGRESSÃO. DIAS REMIDOS JÁ UTILIZADOS EM ANTERIOR PROGRESSÃO. DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apenado progrediu do regime fechado ao semiaberto no dia 18/02/2020, assim deverá cumprir 1/6 (um sexto) da pena em relação aos crimes comuns e 1/5 (um quinto) em relação aos hediondos, considerando o marco temporal da última progressão de regime da qual se beneficiou.
2. Os dias remidos utilizados para o cálculo da anterior progressão de regime não podem ser considerados para novo benefício, sob pena de duplicidade na contagem.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.